Tribunal: CARF
Processo: 10320.721327/2012-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-06-01

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10320.721327/2012-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.505 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de abril de 2021
Recorrente
EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA - EMAP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2012
FALTA/ATRASO NA ENTREGA DA DCTF. MULTA. PERCENTUAL.
A entrega a destempo da DCTF, mesmo que feita logo no imediato ao término
do prazo limite fixado, implica na imposição da multa de 2% (dois por cento)
ao mês ou fração, incidente sobre o montante dos tributos e contribuições
informados na declaração, ainda que tenham sido integralmente pagos,
reduzida em 50% (cinqüenta por cento) em virtude da entrega espontânea da
declaração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, i) NÃO
CONHECER do recurso voluntário em relação a temas de fundo constitucional e, ii) no mérito, a
ele NEGAR PROVIMENTO, mantendo as exigências e chancelando a decisão recorrida.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocada), Junia Roberta
Gouveia Sampaio, Iágaro Jung Martins, Luciano Bernart, Thiago Dayan da Luz Barros (suplente
convocado) e Paulo Mateus Ciccone (Presidente). Ausente, justificadamente, o Conselheiro
Evandro Correa Dias, substituído pela Conselheira Carmen Ferreira Saraiva.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10320.721327/2012-00
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.505 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.721327/2012-00

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte acima qualificada
em face de decisão exarada pela 2a Turma da DRJ/JFA, sessão de 4 de setembro de 2013 (fls.
60/64)1, que julgou improcedente a impugnação apresentada perante aquele Colegiado de 1o Piso
(fls. 2/19), mantendo o lançamento de “multa por atraso na entrega da Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais – DCTF”, relativamente ao período: fevereiro/2012, conforme
Notificação de Lançamento – Modelo I (fls. 54), abaixo reproduzida:

Irresignada, a autuada encostou impugnação (fls. 2/19), assentando como
tomos principais:
1. não ter sido possível levar a termo tal ação, em decorrência de problema inusitado com a
certificação digital de pessoa jurídica;
2. que a certificação digital é um instrumento essencial para realizar a declaração em
comento. Ocorre que, exatamente no dia programado para efetivar o feito, o único
equipamento habilitado para fazê-lo apresentou defeito técnico, impossibilitando a
transmissão das informações;

1 A numeração referida das fls., quando não houver indicação contrária, é sempre a digital
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.505 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.721327/2012-00

3. a base de cálculo utilizada para a aplicação da multa acessória não corresponde à
movimentação tributária regular desta Empresa, posto que, extraordinariamente e
exatamente nesse período, o faturamento do mês de referência foi excepcional;
4. a falta observada não se deu em razão de má-fé, simulação, fraude ou dolo, pois, muito
embora tenha havido atraso da obrigação acessória, a obrigação principal relacionada aos
tributos do mês de referência foi integralmente quitada (DOC 5), ainda que com atraso,
não havendo qualquer dano ou prejuízo à Fazenda Pública
5. que tal penalidade viola os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade;
6. a simples existência de dispositivo legal prescrevendo a multa pelo atraso na entrega da
DCTF, calculada com base em percentual do tributo informado em declaração, parece
insuficiente para que sua exigência seja válida, pois antes devem ser observados as
normas e princípios constitucionais vigentes;
7. o atraso na entrega na entrega da DCTF, ainda que caracterize um ilícito à legislação
fiscal que estipula prazo para a entrega da referida declaração, não trará maiores
prejuízos para a Fazenda, já que não representou atraso no recolhimento do tributo, e,
tampouco, qualquer tentativa de fraude em prejuízo da arrecadação;
8. multas pelo descumprimento de obrigação acessória, por sancionarem deveres
instrumentais sem correspondência econômica delimitável, devem ser fixadas sempre em
valor fixo, e não tomar por base o valor do tributo declarado;
9. multa imposta não guarda qualquer proporcionalidade com o ilícito cometido, razão pela
qual sua aplicação não resiste à aferição do critério da proporcionalidade em sentido
estrito;
10. há permissão no inciso II, do § 3o, da Lei 10.426/02, para que a Receita Federal possa
aplicar multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) à EMAP, pelo descumprimento do prazo
para a entrega da declaração fiscal (DCTF);
11. não sendo essa a solução, há de ser considerada a média aritmética das movimentações
tributárias da EMAP havidas nos últimos 12 meses, excluídas as movimentações máxima
e mínima do período, ou seja, R$ 888.170,10 (oitocentos e oitenta e oito mil cento e
setenta reais e dez centavos) (DOC 6) , o valor a ser utilizado como base para a aplicação
da multa do inciso II, do art. 7o da Lei mencionada, o que importaria no montante total
equivalente a R$ 4.440,85 (quatro mil quatrocentos e quarenta reais e oitenta e cinco
centavos) a ser recolhido à Receita Federal do Brasil.
Subindo os autos à apreciação da DRJ/JFA, depois de afastar argumentos
acerca de temas constitucionais, a Turma a quo prolatou decisão (fls. 60/64) negando provimento
à impugnação e mantendo os lançamentos.
Excertos do voto condutor mostram a posição da Turma de Julgamento
(destaques no original):
“O lançamento da multa é de natureza vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional (art. 142 do CTN). Ademais, salvo disposição de lei
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.505 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.721327/2012-00

em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato (art. 136 do CTN).
Assim, para o lançamento da multa basta o não cumprimento da obrigação
acessória dentro prazo, independentemente de aspectos como falta de
profissional especializado, desconhecimento ou não entendimento da
legislação, problemas particulares (inclusive com equipamentos de
informática e provedor de internet) ou de condição financeira, dano ao erário,
culpa ou dolo do sujeito passivo. Note-se que quando o contribuinte deixa para
cumprir sua obrigação ao final do prazo estipulado, assume o risco de incorrer
em problemas particulares que culminam com o não cumprimento de sua
obrigação tempestivamente.
Portanto, como no presente caso é incontroverso o atraso no cumprimento da
obrigação acessória e não há dúvida quanto à interpretação da legislação
tributária, correta a exigência da multa legalmente estabelecida, sendo
inaplicável o art. 112 do CTN.
Quanto à mencionada possibilidade legal da flexibilização da sanção imposta,
a contribuinte não entendeu corretamente o disposto no § 3o do artigo 7o da Lei
n.o 10.426/2002. A fixação da multa mínima em R$ 500,00 indica que: quando
o valor apurado da multa for menor que o limite estabelecido será lançado o
valor mínimo definido no ato legal.
Por exemplo:
- 2%(dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante
dos tributos e contribuições informados na DCTF = R$ 200,00.
- Redução à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas
antes de qualquer procedimento de ofício = R$ 100,00 (200,00/2).
- Multa aplicada = R$ 500,00.
Assim, a multa não pode ser menor que R$ 500,0. Sendo maior, o lançamento
respeitará o valor apurado.
Também não é possível acatar a pretensão da contribuinte de aplicar a média
aritmética das suas movimentações tributárias havidas nos últimos 12 meses,
por falta de previsão legal”.
Acerca da alegação de denúncia espontânea feita pela contribuinte, o voto
condutor do Acórdão dispôs que, “conforme pacífica jurisprudência sobre o assunto, a entrega da (o)
declaração/demonstrativo antes de qualquer procedimento de ofício não implica denúncia espontânea
(art. 138 do CTN), mas tão-somente a redução pela metade do valor da multa, observado o valor mínimo
(art. 7o, §§ 2o e 3o, da Lei n.o 10.426/2002)”.
Decisão que restou assim ementada:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário:2012
MULTA POR ATRASO DE ENTREGA
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.505 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.721327/2012-00

Estando a pessoa jurídica obrigada à apresentação de declaração,
demonstrativo ou escrituração digital, o atraso no cumprimento dessa
obrigação implica, por dever legal, a aplicação da multa correspondente
INCONSTITUCIONALIDADE
A autoridade administrativa não é competente para se pronunciar sobre
a inconstitucionalidade de legislação tributária.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Novamente inconformada, a contribuinte acostou recurso voluntário (fls.
68/87), onde rebateu as conclusões da Turma Julgadora da DRJ e, quanto aos argumentos
meritórios, basicamente repisou o quanto já assentado na impugnação, insistindo nos temas de
cunho constitucional como confisco, proporcionalidade e razoabilidade. Igualmente voltou a
tratar da possibilidade de flexibilização da multa, seja aplicando a multa mínima de R$ 500,00
ou utilização de média aritmética para apuração da base de cálculo da penalidade, o que reduziria
o lançamento a R$ 4.440,85.
É o relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.505 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.721327/2012-00

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone – Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo (ciência do acórdão recorrido em
11/11/2013 – fls. 90 – protocolização do RV em 09/12/2013 – fls. 68), a representação da
recorrente está corretamente formalizada (fls. 86/95) e os demais pressupostos para sua
admissibilidade foram atendidos, pelo que, exceto em relação às matérias de fundo
constitucional suscitas pela defesa, o recebo e dele conheço.
A refrega cinge-se em saber se procede o lançamento perpetrado pelo Fisco
relativo à infração “multa por atraso na entrega de DCTF” correspondente ao período
fevereiro/2012, na forma abaixo:
Período
Base de Cálculo
Alíquota
Valor Bruto
Vlr. c/ desc 50%
Fevereiro/2012
59.315.095,54
2%
1.186.301,91
593.150,95
Segundo a acusação, o lançamento surgiu em face de a recorrente ter
procedido à entrega, fora do prazo legal, da DCTF do mencionado período (fevereiro/2012). No
caso, a data final fixada para o cumprimento da obrigação acessória era 23/04/2012 e a DCTF
foi transmitida em 24/04/2012, com isso impondo-se a exigência à razão de 2% (dois por cento)
ao mês ou fração, incidente sobre o montante dos tributos e contribuições informados na
declaração, ainda que tenham sido integralmente pagos, reduzida em 50% (cinqüenta por cento)
em virtude da entrega espontânea da declaração.
De seu lado, a recorrente não nega o ocorrido, porém firma sua defesa em dois
aspectos principais, suscitando:
i) a aplicação de princípios constitucionais da razoabilidade,
proporcionalidade e vedação ao confisco;
ii) a flexibilização da sanção.
Antes de passar à análise da lide, impõe-se afastar os argumentos trazidos pela
recorrente e citados no item “i”acima.
Pois bem, embora já tenham sido afastadas pela decisão recorrida tais aduções,
a contribuinte insiste em suscitar questões que envolvem matérias de cunho constitucional e legal
como os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao confisco, temas que,
irremediavelmente, fogem à competência deste Colegiado Administrativo apreciar ou perquirir,
dado este controle ser da alçada exclusiva do Poder Judiciário, nos termos do art. 102, incisos I,
“a” e III, “b” e § 1o, da Constituição Federal.
Demais disso, há norma legislativa em plena vigência e de observância
obrigatória aos operadores do direito, no caso, o artigo 26-A, do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972, verbis:
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.505 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.721327/2012-00

Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado
aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
Deve ser destacado que o § 6o do indigitado artigo traz algumas exceções a esta
regra geral, porém não aplicáveis ao caso2.
Em outro ponto e dirigido diretamente aos Conselheiros do CARF, prevê o
RICARF, artigo 62, do Anexo II:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do
CARF afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Igualmente neste dispositivo há parágrafos, incisos e alíneas definindo
exceções e que, da mesma forma, são igualmente inaplicáveis ao caso concreto.
Por fim, para fulminar de vez o assunto, há verbete plenamente vigente e de
observância obrigatória pelos Conselheiros do CARF, a teor do artigo 72 do Regimento Interno
(“Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em súmula de
observância obrigatória pelos membros do CARF”), no caso, a Súmula CARF no 2:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Assim, nesse ponto, não conheço do recurso voluntário.
Passo à analise do argumento remanescente da recorrente, no caso, o pedido de
que fosse flexibilizada a aplicação da penalidade.
Sobre a instituição da DCTF e a exigência de sua entrega à Receita Federal,
prescreve o Decreto-lei no 2.124, de 13/06/1984, artigo 5o:

2 § 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal
Federal; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, na
forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no 73, de 10 de
fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na forma do art. 40
da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)

Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.505 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.721327/2012-00

Art. 5o O Ministro da Fazenda poderá eliminar ou instituir
obrigações acessórias relativas a tributos federais administrados
pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O documento que formalizar o cumprimento de obrigação
acessória, comunicando a existência de crédito tributário,
constituirá confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para
a exigência do referido crédito.
§ 2o Não pago no prazo estabelecido pela legislação o crédito,
corrigido monetariamente e acrescido da multa de vinte por cento e
dos juros de mora devidos, poderá ser imediatamente inscrito em
dívida ativa, para efeito de cobrança executiva, observado o
disposto no § 2o do artigo 7o do Decreto-lei no 2.065, de 26 de
outubro de 1983.
§ 3o Sem prejuízo das penalidades aplicáveis pela inobservância da
obrigação principal, o não cumprimento da obrigação acessória na
forma da legislação sujeitará o infrator à multa de que tratam os §§
2o, 3o e 4o do artigo 11 do Decreto-lei no 1.968, de 23 de novembro
de 1982, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto-lei no 2.065,
de 26 de outubro de 1983.
De seu turno, regulamentando citado dispositivo, dispunha a IN RFB no 1.110,
de 24 de dezembro de 2.010 a respeito da obrigatoriedade e dispensa do cumprimento da norma
legislativa acima, ou seja, a entrega da DCTF:
DA OBRIGATORIEDADE DE APRESENTAÇÃO DA DCTF
Art. 2o Deverão apresentar a Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais Mensal (DCTF Mensal):
I - as pessoas jurídicas de direito privado em geral, inclusive as
equiparadas, as imunes e as isentas, de forma centralizada, pela
matriz;
II - as autarquias e fundações instituídas e mantidas pela
administração pública e os órgãos públicos dos Poderes Executivo,
Legislativo e Judiciário, desde que se constituam em unidades
gestoras de orçamento; e
III - os consórcios que realizem negócios jurídicos em nome próprio,
inclusive na contratação de pessoas jurídicas e físicas, com ou sem
vínculo empregatício.
Parágrafo único. Para fins do disposto no inciso II, considera-se
unidade gestora de orçamento aquela autorizada a executar parcela
do orçamento dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
DA DISPENSA DE APRESENTAÇÃO DA DCTF
Art. 3o Estão dispensadas da apresentação da DCTF:
I - as Microempresas (ME) e as Empresas de Pequeno Porte (EPP)
enquadradas no Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.505 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.721327/2012-00

Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte (Simples Nacional), instituído pela Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, relativamente
aos períodos abrangidos por esse Regime;
II - as pessoas jurídicas que se mantiverem inativas durante todo o
ano-calendário ou durante todo o período compreendido entre a
data de início de atividades e 31 de dezembro do ano-calendário a
que se referirem as DCTF;
III - os órgãos públicos da administração direta da União, em
relação aos fatos geradores que ocorrerem até junho de 2011;
IV- as autarquias e as fundações públicas federais instituídas e
mantidas pela administração pública federal, em relação aos fatos
geradores que ocorrerem até junho de 2011; e
V - as pessoas jurídicas que não tenham débito a declarar.
§ 1o São também dispensados da apresentação da DCTF, ainda que
se encontrem inscritas no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) ou que tenham seus atos constitutivos registrados em
Cartório ou Juntas Comerciais:
I - os condomínios edilícios;
II - os grupos de sociedades, constituídos na forma do art. 265 da
Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976;
III - os consórcios, desde que não realizem negócios jurídicos em
nome próprio, inclusive na contratação de pessoas jurídicas e
físicas, com ou sem vínculo empregatício;
IV - os clubes de investimento registrados em Bolsa de Valores,
segundo as normas fixadas pela Comissão de Valores Mobiliários
(CVM) ou pelo Banco Central do Brasil (Bacen);
V - os fundos de investimento imobiliário, que não se enquadrem no
disposto no art. 2o da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999;
VII - as embaixadas, missões, delegações permanentes, consulados-
gerais, consulados, vice-consulados, consulados honorários e as
unidades específicas do Governo brasileiro no exterior;
VIII
-
as
representações
permanentes
de
organizações
internacionais;
IX - os serviços notariais e registrais (cartórios), de que trata a Lei
no 6.015, de 31 de dezembro de 1973;
X - os fundos especiais de natureza contábil ou financeira, não
dotados de personalidade jurídica, criados no âmbito de qualquer
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, bem como dos Ministérios Públicos e dos Tribunais de
Contas;
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.505 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.721327/2012-00

XI - os candidatos a cargos políticos eletivos e os comitês
financeiros dos partidos políticos, nos termos da legislação
específica;
XII - as incorporações imobiliárias objeto de opção pelo Regime
Especial de Tributação (RET), de que trata a Lei no 10.931, de 2 de
agosto de 2004; e
XIII - as empresas, fundações ou associações domiciliadas no
exterior que possuam no Brasil bens e direitos sujeitos a registro de
propriedade ou posse perante órgãos públicos, localizados ou
utilizados no Brasil;
XIV - as comissões, sem personalidade jurídica, criadas por ato
internacional celebrado pela República Federativa do Brasil e 1
(um) ou mais países, para fins diversos;
XV - as comissões de conciliação prévia de que trata o art. 1o da Lei
no 9.958, de 12 de janeiro de 2000.
§ 2o Não estão dispensadas da apresentação da DCTF, as pessoas
jurídicas:
I - excluídas do Simples ou do Simples Nacional, quanto às DCTF
relativas aos fatos geradores ocorridos a partir da data em que a
exclusão produzir efeitos;
II - de que trata o inciso II do caput, a partir do período, inclusive,
em
que
praticarem
qualquer
atividade
operacional,
não
operacional, financeira ou patrimonial, desde que tenham débitos a
declarar;
III - de que trata o inciso V do caput:
a) em relação à DCTF referente ao mês de dezembro de cada ano-
calendário, na qual deverão indicar os meses em que não tiveram
débitos a declarar;
b) em relação à DCTF referente ao mês de ocorrência do evento,
nos casos de extinção, incorporação, fusão e cisão total ou parcial;
e
c) em relação à DCTF referente ao último mês de cada trimestre do
ano-calendário, quando tenha sido informado, no trimestre anterior,
que o débito de Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ)
ou de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) foi
dividido em quotas.
§ 3o Na hipótese do inciso I do § 2o, não deverão ser informados na
DCTF os valores apurados pelo Simples Nacional.
§ 4o As pessoas jurídicas que passarem à condição de inativa no
curso do ano-calendário somente estarão dispensadas da
apresentação da DCTF a partir do 1o (primeiro) período do ano-
calendário subsequente, observado o inciso V do caput.
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.505 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.721327/2012-00

§ 5o Considera-se pessoa jurídica inativa aquela que não tenha
efetuado
qualquer
atividade
operacional,
não-operacional,
patrimonial ou financeira, inclusive aplicação no mercado
financeiro ou de capitais, durante todo o ano-calendário.
§ 6o Na hipótese do § 5o, o pagamento, no ano-calendário a que se
referir a declaração, de tributo relativo a anos-calendário
anteriores e de multa pelo descumprimento de obrigação acessória
não descaracterizam a pessoa jurídica como inativa no ano-
calendário.
§ 7o As pessoas jurídicas que passarem a se enquadrar no Simples
Nacional, devem apresentar as DCTF referentes aos períodos
anteriores a sua inclusão ainda não apresentadas.
§ 8o As pessoas jurídicas de que tratam os incisos III e IV do caput
deverão apresentar a DCTF, mensalmente, em relação aos fatos
geradores que ocorrerem a partir de 1o de julho de 2011.
Já no que diz respeito à penalização pela não entrega ou entrega extemporânea
da DCTF, dispõe o artigo 7o da Lei no 10.426, de 24/04/2002, com redação dada pelo artigo 19,
da Lei no 11.051, de 29/12/2004, conforme expressamente constou da Notificação de
Lançamento (fls. 55):
Art. 7o O sujeito passivo que deixar de apresentar Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ,
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF,
Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica, Declaração de
Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF e Demonstrativo de
Apuração de Contribuições Sociais - Dacon, nos prazos fixados, ou
que as apresentar com incorreções ou omissões, será intimado a
apresentar declaração original, no caso de não-apresentação, ou a
prestar esclarecimentos, nos demais casos, no prazo estipulado pela
Secretaria da Receita Federal - SRF, e sujeitar-se-á às seguintes
multas: (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
(...)
II - de dois por cento ao mês-calendário ou fração, incidente sobre
o montante dos tributos e contribuições informados na DCTF, na
Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica ou na Dirf, ainda que
integralmente pago, no caso de falta de entrega destas Declarações
ou entrega após o prazo, limitada a vinte por cento, observado o
disposto no § 3o;
(...)
§ 1o Para efeito de aplicação das multas previstas nos incisos I, II e
III do caput deste artigo, será considerado como termo inicial o dia
seguinte ao término do prazo originalmente fixado para a entrega
da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no
caso de não-apresentação, da lavratura do auto de
infração. (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 2o Observado o disposto no § 3o, as multas serão reduzidas:
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-005.505 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.721327/2012-00

I - à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo,
mas antes de qualquer procedimento de ofício;
II - a setenta e cinco por cento, se houver a apresentação da
declaração no prazo fixado em intimação.
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de: (Vide Lei no 11.727,
de 2008)
I - R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de pessoa física, pessoa
jurídica inativa e pessoa jurídica optante pelo regime de tributação
previsto na Lei no 9.317, de 1996;
II - R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos.
Como o inciso II, do artigo 7o, prevê a aplicação de multa à razão de 2% ao
mês ou fração e entrega fez-se além do vencimento do prazo, mas dentro do próprio mês, tem-
se o que se conhece por “mês ou fração”, impondo a aplicação do percentual de 2% sobre o total
dos tributos e contribuições informados na DCTF, no caso:
Período
Base de Cálculo
Alíquota
Valor Bruto
Vlr. c/ desc 50%
Fevereiro/2012
59.315.095,54
2%
1.186.301,91
593.150,95
Obs. Considerando que a entrega da DCTF fez-se após o prazo fixado, mas antes de qualquer
procedimento de ofício, a penalidade reduz-se em 50%.
A leitura dos dispositivos legais e regulamentares não mostra qualquer
possibilidade de “flexibilização” (por absoluta falta de previsão legal), como sustenta a
recorrente (exceto a redução acima referida) e, menos ainda, que possíveis falhas nos sistemas
de transmissão adotados pelos contribuintes, queda no sinal de internet, falta de profissional
especializado, desconhecimento ou não entendimento da legislação, problemas particulares ou,
como no caso concreto, “em decorrência de problema inusitado: a certificação digital de pessoa
jurídica, instrumento essencial para realizar a declaração em comento, exatamente no dia programado
para efetivar o feito, o único equipamento habilitado para fazê-lo, apresentou defeito técnico,
impossibilitando a transmissão das informações” (RV – fls. 69) sejam meios permissivos para que
se alargue qualquer prazo para cumprimento de obrigações acessórias que, exceto quando
devidamente definido pela Autoridade Tributária, são improrrogáveis e fatais.
Como no caso aqui tratado.
Assim, mesmo que se sensibilize com o argumento da defesa de que a
transmissão foi feita pouco mais de 9 horas além do prazo (literalmente pelo RV – fls. 69 –
exatos “09h27min de atraso”) fato é que a norma é cogente, imperativa e não se pode fugir de sua
plena observância.
Ademais, como bem alertado pela decisão a quo, “quando o contribuinte deixa
para cumprir sua obrigação ao final do prazo estipulado, assume o risco de incorrer em problemas
particulares que culminam com o não cumprimento de sua obrigação tempestivamente”. (Ac. DRJ –
fls. 63).
Então, independentemente de ter ou não havido prejuízo ao erário (como
arguido pela recorrente), é fato incontroverso que ocorreu o atraso no cumprimento da
obrigação acessória, o que leva, inevitavelmente, à aplicação da multa, como feito pela
Fiscalização.
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-005.505 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.721327/2012-00

Nesse tom, a jurisprudência administrativa do CARF:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
DCTF.
OBRIGATORIEDADE
DE
ENTREGA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A alegação de boa fé do contribuinte na interpretação da legislação
ou de que a apresentação extemporânea da DCTF não gerou
prejuízo ao erário não tem o condão de elidir a aplicação da multa
pelo atraso nessa entrega, face à ocorrência de responsabilidade
objetiva, prevista no artigo 136 do CTN. (Ac. 1002-000239 – 2a TE – 1a
Seção – 07/06/2018 – Rel. Aílton Neves da Silva – Presidente)
E nesta 2a Turma 4a Câmara 1a Sejul, sob a relatoria do Conselheiro Leonardo
Luis Pagano Gonçalves, o Ac. 1402-005.284, de 19/01/2021:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 2011
EXCLUSÃO DO SIMPLES. DCTF. FALTA DE ENTREGA.
MULTA REGULAMENTAR. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA.
A falta de entrega da DCTF, quando obrigatória a sua
apresentação, sujeita o contribuinte ao pagamento da multa
correspondente. A multa aplicada por descumprimento de obrigação
acessória não se confunde com multa lançada por descumprimento
de obrigação principal.
Desse modo, irretocável o trabalho fiscal, mantido, assim por seus próprios
fundamentos.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por, i) NÃO CONHECER do recurso voluntário em relação
a temas de fundo constitucional e, ii) no mérito, a ele NEGAR PROVIMENTO, mantendo as
exigências e chancelando a decisão recorrida.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital